Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712055-49.2023.8.07.0006 RECORRENTE: COSMO MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. TENTATIVA. CONFIGURADA. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 155, §§ 1° e 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a tipicidade das condutas imputadas na denúncia; (ii) analisar se a redução da pena em virtude da tentativa deve ser no patamar máximo de 2/3; (iii) examinar se é caso de abrandamento dos regimes fixados para início do cumprimento das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os atos preparatórios são aqueles realizados em momento anterior à execução do delito. Iniciada a execução da infração penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se a tentativa. 4. A edição da Lei 9.437/1997, posteriormente superada pela Lei 10.826/2003, não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. 4.1. Recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 901623, com repercussão geral (Tema 857), o Plenário do STF considerou que portar arma branca fora de casa e em atitude com potencial de causar lesões configura conduta ilegal. O entendimento é de que a proibição e a pena, previstas na Lei de Contravenções Penais, continuam válidas em relação a armas brancas. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 5. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos na fase inicial, a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 6. Embora a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência impõem a fixação do regime fechado para a pena de reclusão e do semiaberto para a prisão simples, consoante autoriza o art. 33, §3o, do CP. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1° e 4o, incisos I e IV, art. 14, inciso II, Decreto-Lei no. 3.688/41, art. 19; CPP, art. 386, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019; STJ, REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015; STJ, RHC n. 66.979/MG, Quinta Turma, DJe de 22/4/2016; STJ, AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, DJe de 15/12/2015; STJ, AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, DJe de 6/6/2014; TJDFT, Acórdão 1823623, 07422407420228070016, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024; STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016; TJDFT, Acórdão 1438117, 07086899520208070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022; STJ, AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código Penal; 386, inciso III, do CPP; e 19 da Lei de Contravenções Penais, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, uma vez que os atos preparatórios do crime de furto são impuníveis. Sustenta, ainda, que a contravenção penal de porte de arma branca pressupõe a comprovação da potencialidade lesiva, bem como a aferição do elemento subjetivo do agente, o que não restou demonstrado no caso concreto; e b) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, todos do CP, pleiteando a aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena, tendo em vista que não há respaldo legal para inclusão do insurgente em regime mais severo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passoao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 do Código Penal; 386, inciso III, do CPP; e 19 da Lei de Contravenções Penais. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não se pode dizer que o apelante se ateve a praticar atos preparatórios simplesmente por não ter entrado na banca, pois iniciou a execução dos atos que o levariam à subtração de coisa alheia móvel, só não tendo alcançado o seu intento por ter sido flagrado pelos policiais militares (acionados por populares que visualizaram toda a ação), ou seja, por circunstância alheia à sua vontade. Configurou-se, portanto, a tentativa de furto. (...) No caso vertente, extrai-se dos relatos prestados pelos policiais que a arma branca (faca, tipo peixeira, eficiente para a prática de furto - Laudo de Perícia Criminal 69.066/2023) foi encontrada pelos agentes durante busca pessoal realizada no apelante, que portava o objeto na cintura. O réu, como visto, estava na companhia do comparsa e ambos intencionavam furtar estabelecimento comercial, logrando destruir os cadeados da grade e a porta de acesso ao local. Logo, emerge evidente o potencial lesivo e o expressivo grau de ofensividade da conduta, não havendo como considerar o porte de arma branca, nessas condições, um indiferente penal.” (ID 66984082). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, todos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente que teve a circunstância judicial considerada desfavorável, mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos. Súmula n. 269 do STJ" (AgRg no REsp n. 2.171.014/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003